Tribunal: TJSP
Processo: 0012088-31.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Recurso defensivo – Absolvição – Insuficiência de provas – Descabimento – Agentes penitenciários firmes ao confirmar os fatos – Versão apresentada pelo reeducando isolada – Desclassificação para falta média – Não acolhimento – Conduta que se amolda ao art. 50, I e VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP – Patamar máximo imposto para a perda dos

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Recurso defensivo – Absolvição – Insuficiência de provas – Descabimento – Agentes penitenciários firmes ao confirmar os fatos – Versão apresentada pelo reeducando isolada – Desclassificação para falta média – Não acolhimento – Conduta que se amolda ao art. 50, I e VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP – Patamar máximo imposto para a perda dos dias remidos bem aplicado – Alta reprovabilidade da conduta do reeducando, que rebaixa o nível de disciplina na Unidade Prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário – Decisão guerreada que anotou que a falta grave interrompe o prazo apenas para a progressão de regime, não atingindo o livramento condicional, a comutação e o indulto – Manutenção de rigor – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012088-31.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
WILSON
ROBERTO
DE
OLIVEIRA
JUNIOR,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012088-31.2019.8.26.0996 -Voto no 50.040
2
Agravo de Execução Penal no 0012088-31.2019.8.26.0996
Agravante: Wilson Roberto de Oliveira Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 50.040
Agravo em execução penal – Falta grave – Recurso
defensivo – Absolvição – Insuficiência de provas –
Descabimento
–
Agentes
penitenciários
firmes
ao
confirmar os fatos – Versão apresentada pelo reeducando
isolada – Desclassificação para falta média – Não
acolhimento – Conduta que se amolda ao art. 50, I e VI,
c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP – Patamar
máximo imposto para a perda dos dias remidos bem
aplicado – Alta reprovabilidade da conduta do reeducando,
que rebaixa o nível de disciplina na Unidade Prisional,
causando instabilidade no ambiente carcerário – Decisão
guerreada que anotou que a falta grave interrompe o prazo
apenas para a progressão de regime, não atingindo o
livramento condicional, a comutação e o indulto –
Manutenção de rigor – Agravo desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Wilson Roberto de Oliveira Júnior contra a r. decisão de
fls. 122/124, que homologou a falta disciplinar de natureza grave por ele
praticada, decretando a perda de 1/3 do tempo eventualmente remido
anteriormente à prática da infração disciplinar e o reinício do prazo de
cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Inconformada, recorre a defesa buscando a
absolvição do sentenciado por falta de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para falta de natureza média, a não
interrupção do lapso temporal para fins de benefícios executórios e o
afastamento da perda de dias remidos, ou, caso contrário, que o total de
dias remidos de reduza ao mínimo de 01 (um) (fls. 01/07).
O
recurso
foi
bem
processado,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012088-31.2019.8.26.0996 -Voto no 50.040
3
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos na minuta de agravo, requerendo o desprovimento do recurso (fls.
11/19).
Em juízo de retração, houve por bem o douto
magistrado manter a r. decisão proferida, determinando a remessa dos
autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 20).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de
Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 132/136).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Não merece acolhimento a tese de absolvição
por insuficiência de provas.
Consta dos autos que o sentenciado Wilson
Roberto de Oliveira Júnior, junto a outros sentenciados, no dia
25/06/2018, às 10h:40min, causou sérios transtornos à ordem interna e a
disciplina da Unidade Prisional de Riolândia/SP (Penitenciária João Batista
de Santana), promovendo baterias nas portas das celas, jogando restos de
alimentação na galeria do local e proferindo palavras de baixo calão contra
os servidores, tais como: “Bando de arrombados! Cadeia de Merda! Isso é
o inferno! Temos que por essa cadeia no chão! Seus lagarto do governo!
Vamos botar terror nessa Riolândia!” (Comunicado de Evento no 201/2018
fl. 24).
Diante disso, em procedimento investigatório que
atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a autoridade
sindicante entendeu por bem reconhecer o cometimento de falta grave, nos
termos definidos no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V,
todos da Lei de Execução Penal, bem como no art. 46, inciso I e VII, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012088-31.2019.8.26.0996 -Voto no 50.040
4
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo, instituído pela Resolução SAP no 144/2010, determinando a
submissão do sentenciado às penalidades legais.
Os agentes de segurança Cênio dos Reis
Gornik e Sérgio Carlos de Souza confirmaram em uníssono os termos do
Comunicado de Evento supracitado (fls. 61 e 62).
O reeducando Wilson Roberto de Oliveira
Júnior negou a autoria dos fatos a ele imputados. Alegou que em nenhum
momento ocorreu os fatos descritos na Comunicação de Evento no
201/2018, bem como negou as ofensas aos funcionários da unidade
prisional (fl. 81).
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária têm presunção relativa de idoneidade, merecendo
credibilidade, uma vez que foram prestados de forma segura e precisa.
A versão apresentada pelo agravante diverge
completamente dos relatos dos servidores da unidade prisional e não há
nos autos qualquer elemento de prova que seja capaz de ilidir a validade de
suas palavras.
Logo, os fatos atribuídos ao recorrente restaram
comprovados e o reconhecimento da falta grave era mesmo de rigor.
Igualmente sem sorte a defesa ao pleitear a
desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média, pois o
comportamento de Wilson se amolda perfeitamente à previsão do artigo 50,
incisos I e VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, todos da LEP.
Inviável que se considere o ato de desobediência
e subversão à ordem e disciplina realizado pelo agravante, consistente em
promover baterias nas portas das celas, jogar restos de alimentação na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012088-31.2019.8.26.0996 -Voto no 50.040
5
galeria do local e proferir palavras de baixo calão contra os servidores da
penitenciária, como mera atitude inconveniente.
Segundo o que foi narrado pelos agentes
penitenciários, o sentenciado causou sérios transtornos à ordem interna e a
disciplina da Unidade Prisional de Riolândia/SP, sendo necessário,
inclusive, cessar os atendimentos até a solução dos fatos.
Portanto, a configuração da falta grave se
mantém.
A perda dos dias remidos no patamar de 1/3
também deve ser mantida, frente à alta reprovabilidade da conduta do
reeducando, que rebaixa o nível de disciplina na Unidade Prisional,
causando instabilidade no ambiente carcerário.
Verifica-se
que
a
conduta
praticada
pelo
reeducando é grave e mobilizou inúmeros funcionários e detentos, não
havendo que se falar na remição em patamar inferior ao aplicado pelo juízo
“a quo”.
Por fim, quanto à interrupção para fins de
benefícios executórios, tem-se que a falta grave interrompe somente o
lapso temporal para a progressão de regime, ou seja, a falta grave tem o
condão de interromper o lapso para fins de benefícios, salvo o livramento
condicional, o induto e a comutação de penas, conforme entendimento
sumulado pelo C. STJ:
“A prática de falta grave interrompe a contagem
do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração.” (Súmula 534, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Por todo o exposto, a manutenção da r. decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012088-31.2019.8.26.0996 -Voto no 50.040
6
é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo interposto por Wilson Roberto de Oliveira Júnior, mantendo-
se, na íntegra, a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Salles Abreu
Relator